Tribunal: TJDFT
Processo: 0734155-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N. 0734155-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: CLEUSA PEREIRA BRAGA DESPACHO Nos termos do artigo 10 do CPC, dê-se ciência à agravante para que manifeste seu interesse recursal, tendo em vista a anulação do acórdão id no 1820520. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator